Tribunal: TJDFT
Processo: 0727373-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0727373-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRO APARECIDO SIVIERO AGRAVADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ALESSANDRO APARECIDO SIVIERO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, em sede de cumprimento e sentença (Processo no 0702903-26.2022.8.07.0001) movido pelo agravante em desfavor de CCN PRESTASSERV PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CRÉDITOS LTDA. - ME, a) indeferindo pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal, penhora de imóveis, cotas sociais e faturamento da empresa executada para busca de ativos aptos a satisfação do crédito exequendo, b) deferindo a busca via Sistema RENAJUD e a expedição de certidão para protesto, c) não se manifestando sobre expedição de ofícios a órgãos públicos e outras medidas cabíveis, por serem genéricos e solicitação já apreciada. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID. 199421248 dos autos originários), verbis: O exequente requer, em manifestação de ID no198841109, itens "a", "b", "c" e "d" da página 8, e itens "a", "b", "c", "d", "e", "f", "g" "h", "i" das páginas 16/18, informações sobre movimentações bancárias da executada e de seus sócios para busca de ativos aptos a satisfação do crédito exequendo. Impende esclarecer que a quebra do sigilo bancário é medida excepcional e incabível quando se busca apenas a satisfação da dívida pelo credor no processo executivo, como no caso em tela, ou seja, movida estritamente por interesse particular, pois implicaria mitigação desproporcional de direito constitucional (art. 5o, incisos X e XII, da Constituição Federal). Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 14. O sigilo bancário, enquanto desdobramento do sigilo de comunicação de dados, somente pode ser afastado quando, "por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal" (art. 5o, XII, CF/88). Nos termos da Lei Complementar no 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras, "a quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial" (art. 1o, §4o) e "quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente" (art. 6o e 7o). 15. Precedente desta Corte no sentido de que a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo constitui mitigação desproporcional e descabida do direito constitucionalmente protegido (REsp 1.951.176/SP, Terceira Turma, DJe 28/10/2021). (REsp n. 2.043.328/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.)”. Assim, inviável o deferimento das medidas solicitadas pela credora. Indefiro, ainda, a penhora de imóveis (ID no198841109, item "k, página 19), porquanto o credor não comprovou ter diligenciado para busca de tais bens em nome do devedor, podendo se valer, independentemente da intervenção deste Juízo, de sistema apto para a localização, qual seja,https://registradores.onr.org.br. Por outro lado, defiro a busca, via sistema RENAJUD, de bens da executada (ID no198841109, item "l", página 19). Foi localizado apenas um veículo que já possui restrições sobre seu registro, conforme documentos anexos. Indefiro a penhora do faturamento requerida pelo exequente deID no198841109, item "m", página 19, visto que a medida é excepcional, devendo ser comprovada ainexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação. Indefiro, ainda, a penhora de cotas sociais da executada (ID no198841109, item "n", página 19, visto que a credora não demonstrou a probabilidade de êxito da medida requerida, pois, como fundamentou a decisão recorrida, a penhora requerida não significa, necessariamente, a obtenção do valor econômico correspondente às cotas sociais da empresa. Por outro lado, defiro a expedição de certidão para protesto, solicitada no ID no198841109, item "o", página 19, devendo a parte ser intimada para promover o registro após a confecção pelo cartório. Por fim, nada tenho a prover, quanto aos pedidos deID no198841109, item "p" e "q", página 20, por serem pedidos genéricos, sendo certo que a parte reitera solicitações já apreciadas em outros itens. Assim,intime-se a parte credora para, no prazo de 30 (trinta) dias, indicar novos bens do devedor passíveis de penhora ou requerer a suspensão do processo na forma do artigo 921, inciso III e § 1o, do CPC, sob pena de extinção do processo. Nas razões do recurso (ID. 61096050), alega que que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da execução (art. 797 do CPC), do poder geral de cautela do Juiz (art. 139, IV do CPC) e da necessidade de investigação patrimonial (art. 774, V do CPC). Afirma que jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido a possibilidade de quebra do sigilo bancário e outras medidas excepcionais para garantir a satisfação do crédito exequendo, conforme exemplificado nos precedentes REsp 1.307.371/PR e REsp 1.122.155/SP. Alega que a busca via sistema RENAJUD não obteve resultado na localização de bens livres de restrições, razão pela qual a penhora de imóveis visa a obter acesso a informações mais detalhadas e precisas por meio de sistemas aos quais a parte exequente, ora agravante, não tem acesso direto. Por fim, sustenta que, em relação à penhora de faturamento e cotas sociais, esta foi solicitada após a exaustão de outras tentativas de penhora e busca de bens, sendo medidas necessárias para evitar a frustração da execução. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, defendendo a gravidade dos fatos e a necessidade de garantir a efetividade da execução, na medida em que a agravada está esvaziando suas contas bancárias e ocultando seu faturamento para frustrar a execução. No mérito, o provimento para reformar a decisão agravada, a fim de deferir i) o pedido de quebra de sigilo bancário e fiscal da agravada; ii) a expedição de ofícios ao Banco Central e à CVM para informar todas as instituições bancárias e órgãos financeiros com os quais a agravada mantém vínculo e recebe comissões, bem como os respectivos valores; iii) nomeação de perito contábil para investigar o patrimônio da agravada, cujas custas e honorários periciais deverão ser por ela suportados; iv) a penhora de imóveis, de faturamento e de cotas sociais, considerando as evidências de fraude e evasão de ativos pela agravada. Preparo recolhido (ID 61101939). É o relatório. Decido. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. Não consta que o recorrente tenha realizado pesquisa de bens em nome da agravada nos cartórios de imóveis do DF ou perante a Secretaria de Fazenda do DF. Injustificada, portanto, a insurgência contra a decisão do juízo a quo, porque cooperação tem a agravante/exequente obtido do Judiciário, mas nenhum esforço tem empreendido para localizar bens da executada, embora vasta seja a possibilidade de obtenção de informações. Cumpre anotar que a quebra do sigilo bancário com o intuito de averiguar o passado de movimentações financeiras do devedor não traz consigo a restauração de patrimônio que possa sofrer constrição de penhora, constituindo mero constrangimento injustificado, já que os saldos diários porventura encontrados nos extratos pretéritos não possuem o condão de comprovar a existência de bens presentes ou futuros que possam se sujeitar à satisfação do crédito, nos termos do art. 789 do CPC1. (Acórdão 1688111, 07381333520228070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registra-se, também, ser certo que a penhora de faturamento líquido de empresa é prevista no ordenamento jurídico (artigos 835, X e 866 do CPC2) e aceita pela jurisprudência, mormente na ausência de outros meios para a satisfação do crédito da parte credora. Entretanto, por ser medida excepcional, há que observar, preferenciamente, a ordem disposta no art. 835, caput e incisos3. No que tange à expedição de ofícios ao BACEN e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a pesquisa BacenJud já aponta possíveis aplicações financeiras existentes. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. FERRAMENTAS AUXILIARES DO JUÍZO. CONSULTA. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. CNIB. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS. CVM. CBLC. B3 - BOVESPA. SELIC. CETIP. ABRANGIDAS PELO SISBAJUD. NÃO CABIMENTO. OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. SUSEP E CNSEG. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Não é possível que o Poder Judiciário ou que outra autoridade competente pelo cadastramento de dados do sistema do CNIB seja onerada pelos custos decorrentes da averbação de indisponibilidade em imóvel específico ou pela promoção de seu cancelamento. 2. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora. 3. Por meio de cooperação entre o Banco Central do Brasil, o Conselho Nacional de Justiça e a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, fora desenvolvido o Sistema de Buscas de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, disponível para utilização desde 08/09/2020, que contou com diversas inovações em relação ao BancenJud. 3.1. O Regulamento do Bacenjud 2.0 inclui como instituição participantes as que transacionam valores mobiliários - CBLC, CVM e B3 - Bovespa; as que negociam títulos privados e públicos aos investidores e que integram a CETIP - Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos e a SELIC - Sistema Especial de Liquidação e Custódia, bem como "outras instituições que vierem a ser abrangidas pelo BACEN JUD 2.0, com a expansão do alcance do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS)", que vinculam as fintechs, já que dependem de autorização do Bando Central do Brasil para funcionamento, conforme Resolução no 4.656/18 do CMN. 3.2. Nesse contexto, quando já realizadas as buscas por ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, resta desnecessária a expedição de ofício às tais entidades, porquanto já abrangidas no referido ato. Precedentes. 4. As instituições de pagamento, chamadas de operadoras de cartão de crédito, quando limitadas à prestação dos serviços de emissor de instrumento de pagamento pós-pago e de credenciador, estão excluídas da necessidade de autorização do Banco Central para funcionamento, e, consequentemente, não estão abrangidas pelo SISBAJUD, sendo cabível a expedição de ofício a elas na tentativa de localização de bens passíveis de penhora. 5. Considerando que o processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo para a satisfação do débito, bem como diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de expedição de ofício à CNSEG e à SUSEP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada. (Acórdão 1777979, 07377277720238070000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.) Por fim, o pedido de nomeação de perito contábil para investigar o patrimônio da agravada não foi objeto de apreciação na r. decisão agravada e não deve ser conhecido. Ante o exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator